Tribunal: TCU
Processo: 040.962/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3797/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.962/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isabela Peixoto Maia (XXX.197.506-XX); Italo Araujo de Oliveira (XXX.473.276-XX); Jackson Alex Colombo (XXX.231.910-XX); Jaime de Sousa Aguiar (XXX.713.643-XX); Janice Griebeler (XXX.789.669-XX); Jefferson Gebauer (XXX.401.609-XX); Jezrael Anizio de Aguiar (XXX.946.814-XX); Joao Bosco Pereira da Silva (XXX.921.837-XX); Joao Lucio Pacheco (XXX.093.616-XX); Joao Marcal Duarte Leite (XXX.004.341-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.